Tribunal: TJBA
Processo: 0500878-09.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500878-09.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NADIR ALEXANDRINA NUNES

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. VEÍCULOS OBJETOS DE FURTO/ROUBO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. APLICAÇÃO CORRETA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. APELO IMPROVIDO.

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais, determinando o cancelamento do protesto por débito de IPVA efetuado em nome da parte autora, referente a veículos objeto de furto/roubo, bem como condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A questão em discussão consiste em definir: (i) se é devido IPVA referente a veículos que foram objeto de furto/roubo; e (ii) se o protesto indevido de CDA por débitos de IPVA em tais circunstâncias configura dano moral passível de indenização.

O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, não subsistindo quando comprovada a perda da posse em razão de furto ou roubo, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios.

A cobrança e o protesto de CDA referente a débitos de IPVA de veículos comprovadamente furtados/roubados constitui ato ilícito por ausência de fato gerador, ensejando a declaração de inexigibilidade do tributo e o cancelamento do protesto.

O protesto indevido de título decorrente de incidência de tributos sobre veículos furtados/roubados viola os direitos de personalidade e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0500878-09.2017.8.05.0113, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NADIR ALEXANDRINA NUNES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.